Tribunal: TJBA
Processo: 8033868-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8033868-09.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8033868-09.2023.8.05.0001 APELANTES/APELADOS: CLEUSON SOARES DA SILVA E LUAN DE SOUSA BARRETO ADVOGADOS: CLEBER NUNES ANDRADE E JÚLIO CÉSAR SANTANA SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: RITA DE CÁSSIA MOURE ORGE LIMA APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: TIAGO ÁVILA DE SOUZA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMENDATIO LIBELLI PARA FURTO MEDIANTE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (ART. 155, §4º-B E §4º-C, II, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA RECRUDESCER A PENA-BASE. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. CONDENAÇÃO MANTIDA COM A READEQUAÇÃO DAS PENAS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Cleuson Soares da Silva, Luan de Sousa Barreto e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença penal pela qual os réus foram condenados pela prática do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso de pessoas e mediante fraude, contra pessoa idosa, sendo-lhes aplicada a pena corporal de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a sanção pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto. A referida pena privativa de liberdade foi substituída, em relação a ambos, por duas penas restritivas de direitos, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar absolvição; (ii) analisar se é possível aplicar a emendatio libelli para a alteração da capitulação jurídica estabelecida na sentença para o art. 155, §4º-B e §4º-C, II, do Código Penal; (iii) determinar a adequação da dosimetria, especialmente quanto à valoração das qualificadoras e recrudescimento da pena basilar; (iv) examinar o regime inicial e detração da pena. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo depoimento pormenorizado da vítima na fase administrativa e pelos relatos coerentes de testemunhas policiais colhidos em juízo, que confirmaram a abordagem fraudulenta e a posse de mais de 80 cartões bancários pelos réus. 4. Não restou caracterizado o uso de dispositivo informático ou eletrônico nos moldes exigidos pelo art. 155, §4º-B, do Código Penal, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito de readequação típica formulado pelo Ministério Público. 5. É admissível a utilização de uma das qualificadoras do furto (art. 155, §4º, do CP) como fundamento de tipificação e a outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena. 6. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal foi escorreitamente aplicada, em razão de o crime ter sido cometido contra pessoa idosa. 7. A pena corporal foi redimensionada para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e a sanção pecuniária para 108 (cento e oito) dias-multa, ficando mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 8. Sendo a pena inferior a quatro anos deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena aberto 9. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme art. 42 do Código Penal. IV. Dispositivo 10. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos. Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido, para elevar a pena-base com fundamento na qualificadora remanescente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8033868-09.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes/recorridos Cleuson Soares da Silva, Luan de Sousa Barreto e o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso de apelação interposto pelos réus Cleuson Soares da Silva e Luan de Sousa Barreto e negar-lhe provimento; outrossim, conhecer o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e dar-lhe parcial provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8033868-09.2023.8.05.0001